Tribunal: CARF
Processo: 19515.721684/2013-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721684/2013-38
ACÓRDÃO
1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMARGOIL COMERCIO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
PRELIMINARES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexistem vícios no lançamento quando assegurados o contraditório e a
ampla defesa, sendo o Mandado de Procedimento Fiscal instrumento de
controle administrativo e a competência do Auditor-Fiscal de caráter
nacional.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Aplicação nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996, não cabendo ao
julgador administrativo afastá-la por alegação de inconstitucionalidade ou
confisco.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No
9.430/1996.
Caracterizam omissão de receitas os valores creditados em contas
bancárias cuja origem não seja comprovada mediante documentação hábil
e idônea, incumbindo ao contribuinte o ônus da prova. Alegações
genéricas, desacompanhadas de correlação individualizada entre os
créditos e a documentação apresentada, não afastam a presunção legal.
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
A omissão de receitas apurada repercute na exigência de IRPJ, CSLL,
PIS/Pasep e Cofins, quando fundada na mesma materialidade fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721684/2013-38
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por CAMARGOIL COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, em face de decisão de primeira instância que manteve lançamento de ofício lavrado para
exigência de IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, relativamente aos anos-calendário
de 2009 e 2010, em razão de omissão de receitas apurada a partir de créditos bancários reputados
sem origem comprovada.
Consta dos autos que o procedimento fiscal foi instaurado mediante Mandado de
Procedimento Fiscal no 0819000.2012.04899-1, com escopo inicial de fiscalização do IRPJ no
período de 01/2009 a 12/2010, tendo sido formalizado Termo de Início de Fiscalização em
15/10/2012, por meio do qual a fiscalização requisitou, dentre outros elementos, livros fiscais,
arquivos digitais da contabilidade e comprovantes de movimentação financeira de todas as contas
correntes, poupanças e aplicações financeiras da contribuinte.
Também se extrai dos autos que a contribuinte apresentou documentação no curso
do procedimento, inclusive alterações contratuais, declaração de desenquadramento, livros de
entradas e saídas, extratos bancários dos anos de 2009 e 2010 e contratos bancários firmados com
instituição financeira. Nos documentos societários juntados, verifica-se que a empresa tinha sede
em Osasco/SP, capital social de R$ 360.000,00 e objeto voltado, em síntese, ao comércio
atacadista de resíduos e sucatas não metálicos, além de atividades correlatas ligadas a óleo
combustível residual e prestação de determinados serviços operacionais.
A fiscalização, em prosseguimento, lavrou Termo de Intimação Fiscal no 1, de
07/05/2013, intimando a pessoa jurídica a comprovar a origem dos recursos movimentados e
creditados em suas contas bancárias nos anos de 2009 e 2010, especificamente em relação a
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721684/2013-38
3
operações de depósitos, TEDs, operações de desconto/cobrança, empréstimos e transferências,
tudo com base em demonstrativos extraídos dos extratos dos bancos Bradesco e HSBC. Nesse
termo, foi consignado que as comprovações deveriam ser apresentadas mediante documentação
hábil e idônea “a nível de cada operação de crédito considerada individualmente”, advertindo-se
que a ausência de comprovação caracterizaria omissão de receita, nos termos dos arts. 287 e 849
do RIR/1999. O mesmo termo consolidou os créditos bancários cuja origem deveria ser
comprovada em R$15.896.311,43 no ano de 2009 e R$17.744.244,61 no ano de 2010, totalizando
R$33.640.556,04.
Os demonstrativos anexados ao termo de intimação discriminam, mês a mês, os
lançamentos extraídos dos extratos bancários, com diversas naturezas de movimentação, tais
como “Liq de Cobrança”, “TED T Elet Disp”, “Desc Cheque”, “Operação Cagiro”, “Enc Lim Credito”,
“Transf Contas”, “Receb Pag For”, “Dep Dinheiro” e “Dep Cheque”, culminando em quadro geral
anual de créditos bancários de R$ 15.896.311,43 em 2009 e de R$ 17.744.244,61 em 2010.
Em paralelo, a fiscalização colacionou aos autos as DIPJ relativas aos exercícios de
2010 e 2011. Da DIPJ do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, consta receita bruta sujeita ao
percentual de 8% apenas no 4o trimestre, no valor de R$ 104.850,00, correspondendo também ao
total da receita de vendas da pessoa jurídica naquele exercício. Já da DIPJ do exercício de 2011,
ano-calendário de 2010, consta receita total de vendas da pessoa jurídica no montante de R$
3.795.855,62.
A partir do cotejo entre os créditos bancários apurados e as receitas declaradas, a
autoridade lançadora concluiu pela existência de omissão de receitas, consignando que, do
montante global de créditos bancários de R$ 33.640.556,04, a contribuinte teria oferecido à
tributação apenas R$ 104.850,00 em 2009 e R$ 3.795.855,62 em 2010, remanescendo diferença
considerada omitida de R$ 15.791.461,43 no ano-calendário de 2009 e de R$ 13.948.388,99 no
ano-calendário de 2010, totalizando R$ 29.739.850,42. Sobre essa base, foram exigidos IRPJ, CSLL,
Cofins e PIS/Pasep, com o crédito tributário consolidado no valor total de R$ 4.566.531,87, assim
discriminado: IRPJ no valor total de R$ 1.284.792,73; CSLL no valor total de R$ 747.391,58; Cofins
no valor total de R$ 2.083.025,37; e PIS/Pasep no valor total de R$ 451.322,19.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação, sustentando, em síntese,
que a apuração fiscal teria considerado como receita tributável a integralidade dos ingressos
bancários, sem a devida depuração da natureza de cada lançamento. Alegou que diversos créditos
correspondiam a operações que não configurariam receita nova tributável, mencionando, entre
outras hipóteses, valores já contabilizados e oferecidos à tributação, transferências entre contas,
operações financeiras, valores decorrentes de desconto/cobrança, empréstimos, devoluções e
reapresentações de cheques, além de outras entradas que, a seu ver, não poderiam ser
automaticamente qualificadas como omissão de receita apenas por transitarem em conta
bancária. Afirmou, ainda, que a documentação apresentada em resposta à fiscalização
demonstraria a origem de parte substancial dos ingressos, embora não necessariamente na ordem
ou no formato exigido pela fiscalização.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721684/2013-38
4
A decisão recorrida, contudo, manteve a exigência. Em sua fundamentação, a
instância de origem registrou que, embora a contribuinte houvesse juntado volume expressivo de
documentos, não teria apresentado demonstração analítica e individualizada capaz de
correlacionar, de modo seguro, cada crédito bancário apontado pela fiscalização ao respectivo
documento comprobatório e à tese de sua não tributação. Destacou-se que a defesa teria se
limitado, em larga medida, a alegações genéricas sobre a natureza dos ingressos, sem demonstrar
de forma completa, item a item, a correspondência entre lançamento bancário, documento de
suporte e justificativa jurídica ou contábil apta a afastar a presunção legal de omissão de receitas.
Em razão disso, concluiu-se pela insuficiência da prova para infirmar o lançamento.
Assim restou ementada a decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À
HIPÓTESE NORMATIVA.
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
Constatado que os fatos descritos se amoldam à norma legal indicada, deve o
Fisco proceder ao lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando o Autos de Infração (AI) e seus anexos
integrantes são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhe
concedido prazo para sua manifestação, e quando estejam discriminados, neste, a
situação fática constatada e os dispositivos legais que amparam a autuação, tendo
sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Tendo o Auditor Fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos
que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa
e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, não há que
se falar em nulidade da autuação.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de alcance
nacional, que tem no Auditor-Fiscal o agente competente para efetuar o
lançamento do crédito tributário. A circunscrição das unidades da Secretaria da
Receita Federal do Brasil é administrativa, e por isso, não há impedimento para
que um Auditor-Fiscal lotado em uma dessas unidades fiscalize estabelecimentos
localizados na jurisdição de outra unidade.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721684/2013-38
5
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INSTRUMENTO
DE
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTOS REFLEXOS.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo e eventual descompasso entre seu conteúdo e o lançamento não
acarreta a nulidade deste.
É dispensável a emissão de novo MPF - Mandado de Procedimento Fiscal, ou de
MPF complementar, quando as infrações apuradas, em relação ao tributo contido
no MPF-F, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova,
infrações a normas de outros tributos. Nessa hipótese, estes tributos são
considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de
menção expressa.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil é órgão do Poder Executivo de alcance
nacional, que tem no Auditor-Fiscal o agente competente para efetuar o
lançamento do crédito tributário. A circunscrição das unidades da Secretaria da
Receita Federal do Brasil é administrativa, e por isso, não há impedimento para
que um Auditor-Fiscal lotado em uma dessas unidades fiscalize estabelecimentos
localizados na jurisdição de outra unidade.
MULTA DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO
DE CONFISCO. NÃO APRECIAÇÃO.
Aplica-se a multa de ofício, prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96, em razão do
princípio da legalidade estrita, competindo à autoridade fiscal obedecer ao
ordenamento das normas legais de regência.
O julgador administrativo carece de competência para apreciar questões
suscitadas quanto à inconstitucionalidade da legislação tributária. A vedação ao
confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas cumprir a determinação legal.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao
Patrono da Impugnante em endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte
tendo em vista o artigo 10 do Decreto 7.574/2011.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RECEITAS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721684/2013-38
6
Na falta dessa comprovação, incide a presunção legal de omissão de receita
estatuída no artigo 42 da Lei no 9.430/96.
PERCENTUAL APLICÁVEL PARA OBTENÇÃO DO LUCRO PRESUMIDO NO CASO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.
Aplica-se o percentual de 32% sobre a receita bruta para determinação da base de
cálculo presumida do IRPJ em caso de contratação de prestação de serviços em
geral. No caso específico de contratação de prestação de serviços da construção
civil por empreitada, na modalidade total, fornecendo o empreiteiro todos os
materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à
obra, aplica-se o percentual de 8% em vez de 32%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário, a recorrente reitera, em essência, a impropriedade de se
tratar indistintamente os créditos bancários como receita omitida, sustentando que os autos já
conteriam elementos suficientes para demonstrar que parte relevante das movimentações não
corresponde a fatos geradores dos tributos lançados. Insiste em que os extratos e documentos
acostados evidenciariam a existência de lançamentos relativos a operações de cobrança/desconto,
transferências, empréstimos, devoluções de cheques e demais movimentações sem conteúdo de
receita tributável. Sustenta, ainda, que o lançamento teria desconsiderado a realidade material
das operações e que a decisão recorrida teria exigido grau de sistematização que não
descaracterizaria, por si só, a validade dos documentos efetivamente trazidos aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da admissibilidade e da tempestividade
O Acórdão recorrido no 16-80.633 foi proferido em 31/10/2017 (fls. 800/801),
tendo a sido expedido a Intimação no ECOB-924/2017, na qual consignou prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência, para pagamento ou interposição de recurso voluntário ao CARF (fl. 829). O
Recurso Voluntário foi objeto de Solicitação de Juntada em 06/12/2017 (fl. 839). Ademais, o
peticionamento foi realizado por procurador constituído. O recurso é, portanto, adequado e
tempestivo, devendo ser conhecido.
Das preliminares
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721684/2013-38
7
A recorrente insiste, em linhas gerais, nas teses de nulidade do auto de infração,
cerceamento de defesa, irregularidade do Mandado de Procedimento Fiscal, incompetência
territorial da autoridade lançadora, inadequação das intimações e, ainda, em alegações de
confisco e violação à razoabilidade quanto à multa de ofício. Nenhuma dessas objeções procede.
No tocante à alegada nulidade formal do lançamento e ao cerceamento de defesa,
os autos revelam justamente o oposto.
O procedimento foi instaurado por MPF, seguido de Termo de Início de Fiscalização
regularmente cientificado, e a contribuinte apresentou documentação ainda no curso da ação
fiscal. Posteriormente, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 1, de 07/05/2013, pelo qual se
exigiu da pessoa jurídica a comprovação da origem dos créditos bancários dos anos-calendário de
2009 e 2010, com base em demonstrativos extraídos dos extratos bancários, deixando-se expresso
que a prova deveria ser produzida “a nível de cada operação de crédito considerada
individualmente”.
O próprio relatório da DRJ consigna que o contribuinte foi intimado a comprovar a
origem dos depósitos/créditos não identificados após a conciliação dos extratos do Bradesco e do
HSBC e que, decorrido o prazo, não apresentou justificativas aptas a elidir a presunção legal. Não
há, portanto, obscuridade quanto ao fato gerador imputado, ao critério de apuração, nem à base
documental do lançamento. Houve ciência, houve oportunidade de resposta e houve descrição
suficiente dos fatos e fundamentos. Nulidade, em processo administrativo fiscal, exige efetiva
demonstração de prejuízo à defesa; e isso não se extrai do caso concreto.
Também não prospera a insurgência fundada no MPF. A tese da recorrente, já
articulada desde a impugnação, foi examinada e corretamente afastada em primeira instância. O
mandado de procedimento fiscal tem natureza de instrumento de controle administrativo da
atividade fiscal, não constituindo elemento de validade material do lançamento em si.
Ademais, o procedimento foi instaurado com escopo inicial de fiscalização de IRPJ
no período de 01/2009 a 12/2010, e as exigências reflexas de CSLL, Cofins e PIS/Pasep decorrem
da mesma base fática, omissão de receitas apurada com suporte nos mesmos elementos
probatórios. Em tal contexto, não havia necessidade de emissão de novo MPF ou de MPF
complementar apenas porque a mesma infração repercutiu em tributos diversos. A preliminar,
aqui, confunde suposta irregularidade interna de tramitação com vício invalidante do lançamento,
e essa equiparação não encontra amparo legal.
Ainda que se admitisse alguma irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação
do procedimento fiscal, incide, no âmbito deste Conselho, a Súmula CARF no 171, de observância
vinculante, segundo a qual irregularidade na emissão, na alteração ou na sua prorrogação não
acarreta a nulidade do lançamento:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721684/2013-38
8
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.
A objeção relativa à competência territorial da autoridade lançadora
tampouco merece guarida. A competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
para constituir o crédito tributário é nacional, sendo meramente administrativa a divisão
de circunscrição entre unidades da RFB. A própria decisão recorrida enfrentou o ponto com
correção, apoiando-se inclusive em enunciado sumular do CARF, no sentido de que é válido
o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal com exercício em unidade diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Não há, pois, qualquer vício de competência a
contaminar a autuação pelo simples fato de a fiscalização ter sido conduzida por unidade
situada em jurisdição administrativa diversa daquela do domicílio do contribuinte.
Igualmente improcede a pretensão de nulidade por ausência de intimações
dirigidas exclusivamente ao patrono. A legislação do processo administrativo fiscal não consagra,
como regra, a obrigatoriedade de que as intimações sejam feitas em endereço profissional de
advogado, em detrimento do domicílio tributário do contribuinte. Ao contrário, a decisão
recorrida registrou expressamente o teor do art. 10 do Decreto no 7.574/2011 e afastou, com
acerto, a exigência de intimações em nome do patrono em endereço diverso do domicílio fiscal. A
recorrente pode postular tal providência, mas não tem direito subjetivo à invalidação do processo
pelo não atendimento desse pleito quando a ciência válida do sujeito passivo foi regularmente
assegurada pelos meios legais.
Quanto às alegações relacionadas à multa de ofício (confisco, razoabilidade,
proporcionalidade e inconstitucionalidade), além de não configurarem, propriamente,
preliminares de nulidade do lançamento, devem ser repelidas. A multa aplicada foi a multa de
ofício ordinária de 75%, tal como reconheceu a própria DRJ, e sua incidência decorre diretamente
do art. 44 da Lei no 9.430/1996. No contencioso administrativo fiscal, não cabe ao julgador afastar
lei sob fundamento de inconstitucionalidade ou de confisco. Trata-se de matéria reservada ao
controle jurisdicional. A insistência da recorrente nesse ponto não tem aptidão para desconstituir
o crédito em sede administrativa.
Por essas razões, rejeito integralmente as preliminares.
Do mérito
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721684/2013-38
9
No mérito, a controvérsia cinge-se a verificar se a recorrente logrou produzir prova
bastante para afastar, total ou parcialmente, a presunção legal de omissão de receitas incidente
sobre os créditos bancários apurados pela fiscalização.
Nos termos do art. 421 da Lei no 9.430/1996, reproduzido no art. 2872 do RIR/1999,
caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta bancária em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos. Em se tratando de pessoa jurídica submetida ao lucro presumido, a receita omitida
repercute não apenas no IRPJ, mas também na CSLL, na Cofins e no PIS/Pasep, na forma do art.
243 da Lei no 9.249/1995. A decisão recorrida explicitou corretamente esse encadeamento
normativo.
Os fatos, ademais, foram apurados. O Termo de Intimação Fiscal de 07/05/2013
consolidou, com demonstrativos mensais individualizados, créditos a comprovar no montante de
R$ 15.896.311,43 no ano-calendário de 2009 e R$ 17.744.244,61 no ano-calendário de 2010,
totalizando R$ 33.640.556,04.
Os demonstrativos anexos ao TIF discriminam, linha a linha, operações lançadas
como “liq. de cobrança”, “TED”, “depósito em dinheiro”, “depósito em cheque”, “desc. cheque”,
“operação cagiro”, “transferência”, “receb. pag. fornecedor”, dentre outras modalidades,
culminando no quadro geral anual.
Paralelamente, as DIPJ juntadas aos autos registram receita bruta declarada de
apenas R$ 104.850,00 para 2009 e R$ 3.795.855,62 para 2010. Foi dessa discrepância entre os
créditos bancários sem origem comprovada e as receitas efetivamente declaradas que surgiu a
exigência, com crédito tributário consolidado de R$ 4.566.531,87.
Ora, a recorrente sustenta, em tese, que houve duplicidade na consideração de
cheques devolvidos, desconsideração de receitas já declaradas, existência de transferências,
operações financeiras, descontos/cobranças e utilização de alíquota incorreta. O problema é que
essas afirmações foram apresentadas em bloco, de forma narrativa e genérica, sem a
indispensável reconciliação analítica entre: (i) o crédito específico apontado pela fiscalização; (ii) o
documento individual correspondente; e (iii) a razão jurídica e contábil pela qual tal ingresso não
poderia ser tratado como receita omitida. Não basta dizer que, em abstrato, parte das entradas
decorre de cheques devolvidos, mútuos, TEDs ou transferências. Era necessário demonstrar, uma

1 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
2 Art. 287. Caracterizam-se também como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
3 Art. 24. As disposições relativas a preços, custos e taxas de juros, constantes dos arts. 18 a 22, aplicam-
se, também, às operações efetuadas por pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil, com
qualquer pessoa física ou jurídica, ainda que não vinculada, residente ou domiciliada em país que não
tribute a renda ou que a tribute a alíquota máxima inferior a vinte por cento.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721684/2013-38
10
a uma, quais linhas da planilha de fls. 51/82 seriam alcançadas por cada justificativa. E isso não foi
feito.
A decisão recorrida foi precisa ao assentar que, na presunção legal do art. 42, o
ônus da prova recai sobre o contribuinte e que incumbia à impugnante demonstrar,
especificamente, que os cheques devolvidos foram reapresentados e mantinham correlação com
os depósitos considerados na autuação. A mesma decisão também registrou que a contribuinte
apenas reapresentou extratos bancários já trazidos na fiscalização e documentos de arrecadação
incapazes, por si, de comprovar que os exatos valores autuados já haviam sido oferecidos à
tributação. Em outras palavras: a defesa trouxe volume documental, mas não trouxe prova
individualizada bastante. E, nesse tipo de autuação, a quantidade de papel nunca substitui a
qualidade da demonstração.
A alegação de que a base de cálculo já teria sido declarada também não se sustenta.
Se assim fosse, competia à recorrente demonstrar a correspondência precisa entre cada crédito
bancário questionado e a receita já escriturada ou declarada, com memória de cálculo capaz de
neutralizar a conclusão fiscal. A DRJ enfrentou expressamente esse argumento e concluiu que os
valores de créditos bancários foram comprovados apenas de modo parcial, não sendo possível
afirmar que as bases apuradas pela fiscalização já haviam sido devidamente tributadas. Esse
fundamento permanece íntegro, porque o recurso voluntário não traz demonstração nova,
organizada e tecnicamente reconciliada que supere tal conclusão.
Também não procede a crítica quanto à suposta “alíquota incorreta para o
arbitramento”. Primeiro, porque o caso não versa nulidade de lançamento por arbitramento em
sentido próprio, mas autuação por omissão de receitas com aplicação das regras do regime a que
a pessoa jurídica se submetia nos períodos fiscalizados. Segundo, porque a recorrente não
apresenta memória substitutiva apta a demonstrar, com base nos créditos efetivamente
remanescentes, qual seria o percentual correto e por quê. Limita-se a afirmar, genericamente, a
incorreção do critério, sem vincular a insurgência aos lançamentos concretos e sem demonstrar
erro material na apuração. Nessa extensão, o recurso não ultrapassa o plano da irresignação
abstrata.
Por fim, não vejo espaço para conversão do julgamento em diligência. A diligência
não se presta a reabrir, em benefício da parte, oportunidade probatória já amplamente
franqueada durante a fiscalização e na impugnação, especialmente quando o que falta não é
acesso a documento novo produzido pela Administração, mas sim a organização e correlação
analítica da prova que sempre esteve, em tese, à disposição do próprio contribuinte. Converter o
julgamento em diligência, aqui, significaria transferir ao contencioso o encargo de suprir
deficiência probatória que incumbia à recorrente desde o TIF de 07/05/2013. Isso não é
compatível com a lógica do art. 42 da Lei no 9.430/1996 nem com a distribuição do ônus da prova
no processo administrativo fiscal.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.895 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721684/2013-38
11
Em suma, a fiscalização demonstrou a existência dos créditos bancários, intimou
regularmente a contribuinte para comprovar-lhes a origem, individualizou os lançamentos
questionados e apurou a exigência a partir da parcela remanescente sem comprovação idônea. A
recorrente, por sua vez, não produziu prova técnica e individualizada apta a desfazer a presunção
legal incidente sobre tais créditos. Nessa moldura, a manutenção integral do lançamento é medida
que se impõe.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida e o
crédito tributário exigido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 895
DF CARF MF
Original